Tribunal: TJDFT
Processo: 0739925-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE. ARTS. 1694, 1699 E 1703 DO CÓDIGO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTE. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de alimentos, que fixou os alimentos provisórios em 2 salários-mínimos a serem pagos pelo genitor. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da decisão para que os alimentos sejam majorados para 05 (cinco) salários-mínimos vigentes e que as despesas extras da agravante sejam divididas em 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação a sua filha. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, a alegação controvertida sobre a real condição financeira do alimentante não está plenamente esclarecida pelos elementos de convicção reunidos aos autos, situação que exige dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 3.1. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 3. A decisão agravada - ponderando as informações iniciais sobre as condições financeiras do genitor e as necessidades estimadas de seus dois filhos, à luz do art. 1.694, § 1o, do CC - fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 140% (cento e quarenta por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 70% (setenta por cento) para cada filho. 4. Demonstrado, neste momento processual, que a prestação alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida é suficiente para suprir as necessidades básicas dos alimentandos até o julgamento da demanda, o pedido de majoração da verba não deve, neste instante, ser acolhido. As alegações sobre a capacidade financeira do alimentante e as despesas mensais de seus filhos exigem análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com esta via processual e com a própria fase inicial do processo na primeira instância. Decisão agravada mantida. 5. Cumpre ressaltar que, muito embora os alimentandos defendam que o valor dos alimentos fixados na decisão agravada seria insuficiente para fazer frente às despesas para sua subsistência, é certo que esses dispêndios adicionais não foram, ao menos neste momento, suficientemente demonstrados, sendo inviável, para a majoração do valor dos alimentos provisórios, a sua simples enumeração na peça vestibular e no recurso. (...).” (07265782120228070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 01/11/2022). 3.2. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser majorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido.
4. Recurso improvido.